Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737768-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIO BARREIRA REIS D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que o intimou a emendar a petição inicial, conforme art. 321, do CPC (ID no 246260660, nos autos de origem). Assim, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator